Tribunal: TJDFT
Processo: 0710772-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A competência relativa, embora considere o interesse privado e a conveniência das partes, encontra limites, especialmente no direito fundamental ao juízo natural, previsto no art. 5o, LIII da Constituição Federal, submetendo-se ao controle de legalidade do juízo.
2. A aplicação do princípio da kompetenz kompetenz autoriza o juízo a avaliar a própria competência, diante do caso concreto, afastando a aplicação da Súmula 33 do STJ, ainda que se trate de competência territorial.
3. O magistrado deve declinar da competência de ofício ao constatar que a escolha do foro ocorreu de forma injustificada, destoante do domicílio das partes, a fim de afastar o desvirtuamento das regras de distribuição de processos e de eficiência da prestação jurisdicional.
4. Conflito de competência rejeitado para ser julgado competente o juízo suscitante.